Tribunal: CARF
Processo: 10880.961903/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/11/1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração, não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961903/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.210 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MABORIN MATERIAIS DE BORRACHA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DATA DO FATO GERADOR: 15/11/1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração,
não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança
do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou
seja, a partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda
Pública efetuar a cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 05950.91453.101104.1.3.049965, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PÍS/Pasep, Código de Receita 8109, PA de 31/10/1999, no valor original
na data de transmissão de R$ 562,00, representado por Darf recolhido em 15/11/1999.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961903/2008-10
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.210 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.961903/2008-10

débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese:
Sustenta a empresa que, na qualidade de contribuinte do PIS/COFINS, recolheu, aos
cofres públicos, tributos superiores aos efetivamente devidos, pois não considerou os
termos do § 2o do inciso III do artigo 3o da Lei 9.718/88, quando apurou a base de
cálculo das contribuições.
E afirma, então, que o crédito foi devidamente apurado e compensado na forma da
legislação em vigor.
Informa que recebeu o despacho decisório glosando a compensação efetuada, sob o
argumento de que não teria restado crédito disponível para homologar a compensação
em questão.
Para ela, tal entendimento mereceria reforma, dado que, em nenhum momento, lhe teria
sido propiciada a oportunidade de demonstrar o seu crédito, se limitando a Autoridade
Administrativa a consultar os sistemas informatizados do próprio Fisco.
Destaca que o único fundamento para a glosa das compensações efetuadas foi uma
pretensa inexistência de créditos, e que a Autoridade Administrativa concluiu pela
inexistência do crédito sem ter lhe solicitado qualquer documento capaz de comprovar
ou não a existência e suficiência do crédito compensado.
Ressalta que, se a autoridade fiscal tivesse cumprido com seu dever de solicitar ao
contribuinte a prova dos créditos, teria acesso às planilhas de apuração e poderia
verificar a regularidade do encontro de contas efetuado, e que, neste contexto, enquanto
não efetivamente realizada a fiscalização dos créditos utilizados, seria precipitada
qualquer consideração a respeito da existência ou não dos créditos passíveis de
compensação.
Diante do exposto, requer a empresa seja acolhida a manifestação de inconformidade,
para anular o despacho decisório em questão, determinando que sejam realizadas as
diligências necessárias para apurar a existência do crédito utilizado nas compensações
realizadas, e, alternativamente, requer a reforma do despacho decisório para que sejam
homologadas, desde logo, as compensações efetuadas.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/11/1999
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de
preterição do direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o
motivo da não homologação da compensação.
No caso de apresentação de DCOMP (Declaração de Compensação) com indicação de
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, não há a previsão de emissão de
termo de intimação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para sanear
eventual erro de preenchimento de DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais).
DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.210 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.961903/2008-10

Compete à interessada a comprovação de seu direito creditório meras alegações,
desacompanhadas de elementos de prova, não são suficientes para reformar a decisão
que não homologou a compensação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
demonstrando a liquidez e certeza do crédito informado na DCOMP, se mantém a
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo, sem o reconhecimento de direito creditório.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, a ocorrência de prescrição para cobrança
prevista no art. 174 do CTN.

É o Relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.210 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.961903/2008-10

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Alega a recorrente em sede recursal a ocorrência de prescrição para cobrança
prevista no art. 174 do CTN, nesses termos:
No caso em tela, trata-se de créditos tributários referentes a de
Cofins foram lançados por homologação, como compensação,
mediante a entrega PER/DCOMPs nos períodos respectivamente:
13/08/2003 a 13/11/2003, ou seja já se passaram quase treze anos
do lançamento dos créditos compensados.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente decorre de
recolhimento a maior de PÍS/Pasep, do período de apuração de outubro de 1999.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Como se vê, as alegações da recorrente no presente recurso estão totalmente
dissociadas da realidade dos autos. Mas por ser matéria de ordem pública passemos a análise da
alegada prescrição.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário e o prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da restituição/compensação.
Quanto a questão suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a prescrição para
realizar a cobrança do saldo devedor, tendo em vista o decurso do prazo de 5 anos desde o
lançamento dos créditos compensados, não assiste razão a Recorrente, pois por tratar de
Declaração de Compensação, a extinção do crédito tributário opera-se sob condição resolutória
da ulterior homologação do lançamento, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.210 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.961903/2008-10

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
De sorte que o PERD/COMP no 05950.91453.101104.1.3.049965, transmitida em
10/11/2004, se encontrava dentro do prazo para homologação ou não da compensação requerida
quando da ciência do despacho decisório, em 05/01/2009, não sendo atingida pela homologação
tácita de que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do
crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a partir do
momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que no
caso de não homologação da compensação em que foi apresentada tempestivamente
manifestação de inconformidade será apenas ao final do processo administrativo fiscal.
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex
officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e
liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital